Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE E-BOOK VIA INTERNET. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CANCELAMENTO DE COMPRA. CANCELAMENTO CONFIRMADO VIA E-MAIL DA REQUERIDA. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como a sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir do recorrido. No mérito, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse caracterizar a sua responsabilidade civil e que houve, no caso, culpa exclusiva de terceiro. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa aos réus a responsabilidade pela ausência de reembolso do valor gasto em compra cancelada. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Alega o autor que, embora tenha cancelado uma compra realizada por meio do sítio eletrônico da requerida, não recebeu o reembolso do valor da respectiva compra. Assim, considerando o objeto da presente ação, há adequada da mesma à solução do conflito. Preliminar rejeitada.
6. A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. No presente caso, a parte autora comprovou que, de fato, realizou compra, por meio do sítio eletrônico da parte ré, de e-book no valor de R$ 400,00, no dia 07/11/2019, às 22h07min (ID 21364503). Conforme atesta o e-mail enviado pela requerida ao autor (ID 21364504), a referida compra foi cancelada no mesmo dia da compra às 22h24min. A requerida, por meio do mencionado e-mail, se comprometeu a efetivar o reembolso do valor pago no e-book no prazo de dez dias úteis. No entanto, conforme comprovam as faturas do cartão de crédito do autor (ID 21364532 e seguintes), o reembolso não foi efetuado, de sorte que o requerente tem direito de restituição do valor da compra realizada e cancelada.
8. É certo que, nos termos do art. 18, caput, do CDC, a legislação consumerista consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Assim, a recorrente responde solidariamente com a administradora do cartão. Cabe destacar que a compra que motivou a presente ação foi realizada na plataforma da requerida, de modo que, indiscutivelmente, a mesma se insere na cadeia de fornecimento e, conforme o citado dispositivo do CDC, possui responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor.
9. Convém destacar, ainda, trecho da sentença, o qual ressalta que a data da cobrança, no cartão de crédito do autor, pela compra cancelada foi posterior à confirmação do cancelamento pela requerida, situação que expõe a falha na prestação dos serviços e corrobora a responsabilidade da mesma: “Ressalte-se ademais que, embora a compra tenha sido efetuada em 07.11.2019 e a requerida tenha emitido ordem de cancelamento/reembolso em 08.11.2019 (id. 72578480), o valor só fora efetivamente cobrado na fatura em 09.11.2019 (id. 72684322), o que pode ter interferido na regularização do processamento do reembolso.”.
10. Recurso da parte ré conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.